Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706840-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO &amp; EXPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS AGRAVADO: PRONTO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, TERESA VANIA TAVARES MARTINS D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a Agravante no prazo de 10(dez) dias sobre a Certidão do Oficial de Justiça e do retorno do AR pelos Correios. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator